Tribunal: TJDFT
Processo: 0744380-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. PROCEDIMENTO JÁ REALIZADO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA PARA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido formulado na petição inicial pela autora/apelante objetiva a condenação da operadora de plano de saúde ré/apelada na obrigação de fazer, consistente em autorizar e custear a realização de procedimentos cirúrgicos de osteotomia e osteoplastia.

2. A autorização da cirurgia só ocorreu após a citação, diferentemente do que consignou o Juízo de origem. Contudo, a própria cirurgia ocorreu antes da propositura da ação, o que, considerando a impossibilidade de alteração do pedido, após a citação, sem a anuência do réu, conduz à extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse de agir, consubstanciada na ausência de necessidade/utilidade da prestação jurisdicional almejada, devendo ser mantida a sentença, por fundamento diverso.

3. Recurso conhecido e desprovido.